Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ITBI. BASE DE CÁLCULO. COMPRA E VENDA. OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA. PREÇO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO COM BASE NO VALOR DE PAUTA DO IPTU. CONDIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113/STJ (REsp no 1.937.821/SP). CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. BASE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. VALOR VENAL CONTRATADO. HIGIDEZ. PRELIMINAR. PEDIDO ADSTRITO À OBSERVÂNCIA DO VALOR DE VENDA CONTRATADO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO REPETITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. PAGAMENTO INDEVIDO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO DO RÉU À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ESTRANHOS AOS CONTORNOS DA LIDE. PRETENSÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DESCONFORME COM OS LIMITES ESTABELECIDOS NA AÇÃO. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. EXAME DA CAUSA POSTA. VIABILIDADE (CPC, ART. 1.013, II). MÉRITO EXAMINADO. PEDIDO COMINATÓRIO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO ENTE FEDERADO.
1. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza cominatória da ação, na qual a contribuinte almejara a imposição à administração tributária da obrigação de promover a cobrança do ITBI originário de compra e venda de imóvel com base de cálculo no valor venal constante do instrumento negocial, subsistindo, ademais, concessão de tutela provisória que assegurara a prestação em caráter antecipatório inibindo a cobrança de exação com base no lançamento pertinente à pauta do IPTU, encerra julgamento extra petita o provimento singular que, ao resolver a causa posta, distanciando-se da causa de pedir e do pedido, resolve a controvérsia condenando o réu à repetição do reputado solvido a maior, quando insubsistente postulação nesse sentido e o pagamento reputado realizado.
2. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em Juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, seja resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado, incorrendo o julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação em vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), determinara que o Julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, arts. 141 e 492).
3. Sob a moldura do estatuto processual vigente, decretada a nulidade da sentença por não estar congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, ressai legítimo que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, consoante o regramento inserto, com pragmatismo, no art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC.
4. À luz do art. 156, II, da Carta Magna, compete aos municípios e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição - ITBI, que, no âmbito distrital, é regido especificamente pela Lei no 3.830/2006, e, segundo a gênese constitucional da exação, secundada pelo disposto na legislação codificada (CTN arts. 35 à 42) e na lei local (Lei n. 3.830/06, arts. 5o e 6o), a base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP sob a fórmula dos recursos repetitivos - Tema 1.113 -, fixara as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).
6. Usufruindo o valor da transação declarado pela contribuinte da presunção de que é condizente com o valor de mercado do imóvel negociado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco mediante instauração de processo administrativo próprio, que demanda a observância do contraditório, não se afigurando viável, na conformidade da legislação tributária, a consideração do valor decorrente da pauta do IPTU como parâmetro para definição do preço da operação, e, assim, não subsistindo, no caso concreto, a deflagração do procedimento administrativo volvido a infirmar o preço do imóvel constante do instrumento negocial, deve ser mantido e ser manejado como base de incidência do ITBI (CTN, art. 148).
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido acolhido. Unânime.